Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATO POSSÍVEL. DIREITO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. TRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
1. É possível a habilitação de herdeiros no processo quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe na relação processual.
2. O superveniente falecimento da parte autora não prejudica a necessidade e a utilidade do provimento judicial quando os herdeiros possuem dívida com hospital da rede privada em decorrência da internação e falecimento do autor do processo.
3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.